Tribunal: TJPA
Processo: 0023965-25.2014.8.14.0301
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0023965-25.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: LOG-IN - LOGISTICA INTERMODAL S/A

AGRAVADO: EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARA E PORTOS DA REGIAO S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO APONTADA. INEXISTÊNCIA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

- Omissão apontada inexistente.

- As

razões do Embargos de Declaração reproduzem

as

razões do agravo interno.

–
Embargos de Declaração não conhecidos

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0023965-25.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO

EMBARGANTE

: LOG-IN - LOGISTICA INTERMODAL S/A( Adv. EDUARDO NOGUEIRA SIMEONE OAB/RJ 17101)

EMBARGADO

: EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARA E PORTOS DA REGIAO S/S LTDA (Adv. KAROANE BEATRIZ LOPES CARDOSO OAB/PA

15461-A)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LOG-IN - LOGISTICA INTERMODAL S/A, contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno.

Em suas razões recursais (PJe ID 4715720), o embargante aponta existência de omissão no decisum embargado. Alegando que as razões do agravo interno não foram apreciadas.

Em síntese, o embargante reproduziu os argumentos expendidos nas razões do agravo interno.

Contrarrazões recursais apresentadas (PJe ID 4715722 )

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC/15, somente é cabível o recurso de embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado impugnado.

Em síntese, alega o embargante que há omissão no acórdão embargado, em razão de não ter apreciado os argumentos expostos no agravo interno.

Afirma que a conclusão do julgado foi equivocada, por não ter considerado as alegações inequivocamente demonstradas nas razões do agravo interno.

Pois bem,

Analisando o presente recurso, percebo que o embargante

literalmente reitera os argumentos adotados nas razões do agravo interno.

As razões expendidas nos presentes embargos, carecem de fundamento .A alegação de que o instrumento de procuração teria sido subtraído e que a numeração teria sido adulterada, não restou comprovada nos autos. De modo que o embargante, ficou apenas no plano das alegações.

Da leitura do decisum embargado verifico que as razões de fato e de direito que levaram à conclusão do julgado, foram devidamente demonstradas. De modo que não há que se falar em existência de omissão.

Nessa linha de entendimento, colaciono julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resoluçã
o 3. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos não constituem via adequada para manifestação de inconformismo com o decidido, não podendo ser considerada omissa ou contraditória a decisão apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante
. Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o julgamento do recurso.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/15, somente é cabível o recurso de embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado impugnado.
Inexistência de vícios. Embargos rejeitados.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10039491020218260477 SP 1003949-10.2021.8.26.0477, Relator: Antonio Carlos Villen, Data de Julgamento: 25/05/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/05/2022

A correção

da suposta omissão apontada, nos termos pretendidos pelo embargante implicaria em reanálise de provas, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Assim, considerando a insubsistência das razões dos presentes embargos, impõe-se

a manutenção do Acórdão embargado

em todos os seus termos.

Pelo exposto,
não conheço
dos Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/01/2024